Tribunal: TJSP
Processo: 1000219-94.2020.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CHEQUE - A ausência do oferecimento de impugnação aos embargos à execução não implica revelia da parte credora, já que cabe ao executado a comprovação quanto à ineficácia do título exequendo - Como as partes do presente feito figuram, no cheque objeto da ação, como emitente e beneficiária, admissível, na espécie, a oposição, pela parte devedora, de exceções pessoais em relação ao negócio jurídico

Ementa:
CHEQUE - A ausência do oferecimento de impugnação aos embargos à execução não implica revelia da parte credora, já que cabe ao executado a comprovação quanto à ineficácia do título exequendo - Como as partes do presente feito figuram, no cheque objeto da ação, como emitente e beneficiária, admissível, na espécie, a oposição, pela parte devedora, de exceções pessoais em relação ao negócio jurídico subjacente, (a) seja por ter circulado com efeito de cessão civil de crédito, ante a inexistência de endosso, (b) seja pelo fato de constar o nome do portador final apresentante, no campo do beneficiário, de cheque, com emissão, em valor superior a R$100,00, estranho ao negócio jurídico subjacente, caracteriza a condição de terceiro de má-fé, por força do disposto nos arts. 8o, III, e 25, da LF 7.357/85 - A revogação ou contra-ordem ou sustação de pagamento, com previsão nos arts. 35 e 36, da LF 7.357/85, apenas e tão-somente, impedem o pagamento do cheque pelo banco sacado, sem implicar a desconstituição do cheque - Alegação de inexigibilidade da dívida deduzida pela parte embargante, de forma genérica, que não permite a produção de outras provas, porque lastreada em fato indeterminado, insuscetível de prova, dado que sequer especifica o negócio jurídico subjacente que deu origem ao cheque exequendo, cujo saque não nega, embora insista que inexistiu relação jurídica entre as partes, é inconsistente para justificar a desconstituição da dívida objeto da execução - Afastadas as alegações deduzidas pela parte apelante, de rigor, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedentes os embargos do devedor.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1000219-94.2020.8.26.0648
Registro: 2020.0000900313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000219-
94.2020.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é apelante CARINA FRANZIM,
é apelado NOSSA CASA URUPÊS PORTAS E ACESSÓRIOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1000219-94.2020.8.26.0648
VOTO no 36886
Apelação Cível no 1000219-94.2020.8.26.0648
Comarca: Urupês Vara Única
Apelante: Carina Franzim
Apelada: Nossa Casa Urupês Portas e Acessórios Ltda ME
CHEQUE - A ausência do oferecimento de impugnação aos
embargos à execução não implica revelia da parte credora,
já que cabe ao executado a comprovação quanto à ineficácia
do título exequendo - Como as partes do presente feito
figuram, no cheque objeto da ação, como emitente e
beneficiária, admissível, na espécie, a oposição, pela parte
devedora, de exceções pessoais em relação ao negócio
jurídico subjacente, (a) seja por ter circulado com efeito de
cessão civil de crédito, ante a inexistência de endosso, (b)
seja pelo fato de constar o nome do portador final
apresentante, no campo do beneficiário, de cheque, com
emissão, em valor superior a R$100,00, estranho ao negócio
jurídico subjacente, caracteriza a condição de terceiro de má-
fé, por força do disposto nos arts. 8o, III, e 25, da LF
7.357/85 - A revogação ou contra-ordem ou sustação de
pagamento, com previsão nos arts. 35 e 36, da LF 7.357/85,
apenas e tão-somente, impedem o pagamento do cheque
pelo banco sacado, sem implicar a desconstituição do
cheque - Alegação de inexigibilidade da dívida deduzida
pela parte embargante, de forma genérica, que não permite a
produção de outras provas, porque lastreada em fato
indeterminado, insuscetível de prova, dado que sequer
especifica o negócio jurídico subjacente que deu origem ao
cheque exequendo, cujo saque não nega, embora insista que
inexistiu relação jurídica entre as partes, é inconsistente para
justificar a desconstituição da dívida objeto da execução -
Afastadas as alegações deduzidas pela parte apelante, de
rigor, a manutenção da r. sentença, que julgou
improcedentes os embargos do devedor.
Recurso desprovido.

Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 50/52, acrescenta-se
que os embargos à execução foram julgados nos seguintes termos: “JULGO
IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos por CARINA FRANZIM
contra NOSSA CASA URUPÊS PORTAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME, por
conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a embargante no pagamento das
custas e despesas processuais, bem como em 10% sobre o valor da causa, referente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1000219-94.2020.8.26.0648
aos honorários advocatícios da parte contrária, devidamente atualizados desde a
propositura da presente ação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil”.
Apelação da parte embargante (fls. 54/61), sustentando
que: (a) “resta nítido que os títulos foram sustados devido a ausência de entrega de
mercadoria ou prestação de serviços à apelante, bem como INEXISTE QUALQUER
PROVA DE RELAÇÃO MERCANTIL EXISTENTE ENTRE AS PARTES”; (b)
existência de “revelia, nos termos dos artigos 344 e seguintes do CPC,
principalmente pelo exposto no parágrafo único do art. 771 do CPC”; e (c) “o
apelado não se desincumbiu do ônus de provar a relação comercial entre as partes,
bem como a origem do suposto débito e o lastro do título cobrado, nos termos do
artigo 373 do CPC”.
O recurso foi processado, sem apresentação de resposta
pela parte embargada.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte embargante é que o
recurso seja provido e a r. sentença reformada, para que os embargos à execução
sejam julgados procedentes.
2. Mantém-se a r. sentença recorrida.
2.1. Trata-se de embargos do devedor oferecidos em
execução promovida pela parte embargada apelada, lastreada em cheque (fls. 14/15),
emitido pela parte embargante apelante, com anotação de devolução pelo motivo da
alínea “21” (“contra-ordem ou oposição ao pagamento”).
A parte embargada exequente consta como beneficiária
do cheque.
2.2. Quanto ao ônus do embargante de elidir a
presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, que emana dos títulos executivos
extrajudiciais, a orientação de: (a) Vicente Greco Filho: “Impugnados os embargos, a
matéria neles alegada torna-se controvertida, cabendo o ônus da prova ao
embargante. Como este é autor, a ele cabe a prova do fato constitutivo de seu direito
(art. 333, I). Ora, o fato constitutivo do direito do autor é o fato alegado para desfazer
o título. Se o embargante não demonstra convincentemente esse fato, perderá os
embargos porque prevalecerá a presunção de certeza que emana do título.” (Vicente
Greco Filho, “Direito Processual Civil Brasileiro”, 3o vol., Saraiva, 2008, SP, p.
128); e (b) do julgado, para caso análogo, do Eg. STJ extraído do respectivo site:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. Instruída a execução com o
título próprio, é do devedor o ônus de elidi-lo. Recurso especial não conhecido.”
(STJ-3a Turma, REsp 154565/PR, rel. Min. Ari Pargendler, v.u, j. 11/11/2002, v.u.,
DJ 16/12/2002 p. 309 RSTJ vol. 164 p. 291, o destaque não consta do original).
2.3. A ausência do oferecimento de impugnação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1000219-94.2020.8.26.0648
embargos à execução não implica revelia da parte credora, já que cabe ao executado a
comprovação quanto à ineficácia do título exequendo.
Nesse sentido, com inteira aplicação à espécie, ante a
correspondência nessa questão das normas do CPC/2015 com as do CPC/1973, a
orientação do julgado proferido na vigência do CPC/1973, extraído do site do Eg.
STJ: “DECISÃO Trata-se de agravo interposto por ANTÔNIO SETIM NETO contra
decisão que não admitiu o recurso especial fundamentado no art. 105, III, alínea a da
Constituição Federal, interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Paraná, nos termos da seguinte ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS DA REVELIA. NÃO INCIDÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 4o DO ART. 20 DO CPC. 1. A impugnação
intempestiva dos embargos à execução não implica revelia, tendo em vista que na
ação executiva o direito do credor decorre de um título executivo que se reveste da
presunção de liquidez e certeza, incumbindo ao embargante-executado o ônus de
desconstituí-lo. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando às partes foi
permitida ampla instrução probatória, restando incontroversa nos autos a origem da
dívida. 3. Na sentença de improcedência pro ferida nos embargos à execução, a
fixação dos honorários advocatícios é regulada pelo disposto no § 4o do art. 20 do
CPC, sem as limitações impostas pelo § 3o do referido dispositivo. 4. Fixação, no
entanto, que não observou as particularidades do caso concreto, autorizando a
elevação. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (e-STJ,
fl. 709) Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados, ante a
inexistência de nenhum dos vícios elencados no art. 535 do CPC. Nas razões do
recurso especial, alegou violação dos arts. 20, § 4o, 234, 236, § 1o, 302, 319 e 740 do
CPC. Sustentou a necessidade de ser reconhecida a revelia do agravado, tendo em
vista a ausência de impugnação dos fatos alegados nos embargos do devedor.
Afirmou, ainda, que a interrupção da prova pericial por parte do juiz resultou em
notório cerceamento de seu direito de defesa. Ao fim, insurgiu-se contra o valor
fixado a título de honorários advocatícios, por considerá-lo excessivo. Contrarrazões
apresentadas pela parte agravada às fls. 765-773 dos autos eletrônicos. O Tribunal de
origem negou seguimento ao recurso especial (e-STJ, fls. 775/778), ante a aplicação
do enunciado disposto nas Súmulas 7 e 83/STJ. Assim delimitada a controvérsia,
passo a decidir. Inicialmente, cabe destacar que a orientação adotada pelo
TJ/PR - no sentido de afastar o instituto da revelia decorrente da ausência de
impugnação aos embargos do devedor - encontra perfeita harmonia à mais
recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, o que atrai
a incidência do enunciado sumular n.o 83. Nesse sentido, confiram-se os seguintes
julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO
OFERECIMENTO DE RESPOSTA. ART. 740 DO CPC. DECRETAÇÃO DA
REVELIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO.
AUSÊNCIA
DO
COTEJO
ANALÍTICO. 1. A ausência do oferecimento de impugnação aos embargos à
execução não induz os efeitos da revelia, já que cabe ao executado a
comprovação quanto à ineficácia do título exequendo. Precedentes. 2. A simples
transcrição de ementas, trechos ou inteiro teor dos precedentes colacionados, sem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1000219-94.2020.8.26.0648
necessário cotejo analítico não viabiliza o conhecimento do recurso especial pelo
dissídio, ante a inobservância dos requisitos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e
255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Ademais, ausente a similitude fática entre os casos
confrontados. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 576.926/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 26/2/2015)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVELIA. EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de impugnação dos embargos do devedor
não implica revelia, tendo em vista que, no processo de execução, o direito do
credor encontra-se consubstanciado no próprio título, que se reveste da
presunção de veracidade, cabendo ao embargante-executado o ônus quanto à
desconstituição de sua eficácia. Precedentes do STJ. 2. É inviável a revisão dos
fundamentos que ensejaram o entendimento do acórdão recorrido, ante o teor da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça quando, para tanto, exige-se a reapreciação
do conjunto probatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
AREsp 578.740/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe 11/11/2014) (...) Em face do exposto, nego provimento ao agravo em recurso
especial.” (AREsp 411818/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, data da publicação:
27/04/2015, o destaque não consta do original).
2.4. A parte embargante, emitente do cheque, não nega
a emissão do título, nem imputa a existência de defeito de forma, bem como não
alega o pagamento da cártula.
2.5. Como as partes do presente feito figuram, no
cheque objeto da ação, como emitente e beneficiária, admissível, na espécie, a
oposição, pela parte devedora, de exceções pessoais em relação ao negócio jurídico
subjacente, (a) seja por ter circulado com efeito de cessão civil de crédito, ante a
inexistência de endosso, (b) seja pelo fato de constar o nome do portador final
apresentante, no campo do beneficiário, de cheque, com emissão, em valor superior a
R$100,00, estranho ao negócio jurídico subjacente, caracteriza a condição de
terceiro de má-fé, por força do disposto nos arts. 8o, III, e 25, da LF 7.357/85.
Nesse sentido, quanto para a hipótese de não ter
circulado, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “DECISÃO Recurso
especial desafia acórdão, no que interessa, assim ementado: "(...) 1 - Tendo o cheque
entrado em circulação, não pode o emitente opor exceções pessoais a terceiro de boa-
fé, ante o princípio da autonomia, característica intrínseca dos títulos de crédito. 2 -
Insubsistente a alegação de que deve o terceiro indenizar o autor a título de danos
morais e materiais, porquanto correta a inscrição nos cadastros restritivos de
crédito.(...)" (fl. 226) Embargos de declaração opostos e rejeitados. O recorrente
alega ofensa aos Arts. 876 e 906 do Código Civil, e 43, § 2o, do CDC. Requer a
condenação dos recorridos ao pagamento de danos morais e materiais, em razão de
cobrança indevida. Relata que emitiu cheque em favor de um marceneiro para
realização de serviços em sua residência, mas que sustou o título em razão do
descumprimento contratual por parte do prestador de serviços. Ocorre que essa
cambial foi passada para a Madereira, que, diante da sustação, promoveu execução
direta contra o ora recorrente. Sustenta, em resumo, que: - o marceneiro recebeu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1000219-94.2020.8.26.0648
cheque sob a condição de implementar as obrigações por ele assumidas, - jamais teve
relação alguma com a Madereira, responsável pela "negativação" de seu nome; - "as
regras próprias do Direito Comercial que regulamentam a circulação dos títulos de
crédito não podem ser suscitadas isoladamente como forma de solução de conflitos
de interesses, notadamente quando em discussão o direito do consumidor" (fl. 268); -
não foi comunicado previamente sobre a abertura do cadastro; Contra-razões de
Serviço de Proteção ao Crédito do Brasil LTDA. - Sistema CHECK CHECK - às fls.
298/304. Contra-razões de Madereira Souza Ibiraçu LTDA. não apresentadas
(Certidão à fl. 305v). DECIDO: Quanto à possibilidade de discussão da causa
debendi, a autonomia domina o Direito Cambiário. Esse princípio, contudo,
comporta exceção. Em algumas situações, é possível a discussão da origem do
título. Quando o título não circula, envolvendo apenas sacador e beneficiário, é
possível a oposição de exceções pessoais. Confira-se precedente desta Terceira
Turma: "Cheque. Causa debendi. Possibilidade de seu exame, não havendo o cheque
circulado. Juros. Alegação de cobrança acima do limite legal. Admissível que disso
se faça demonstração com os meios de prova em geral, não sendo indispensável a de
natureza documental." (REsp 103.293/EDUARDO); "(...) I - Não havendo a
circulação do título, resta patente que este se destinou à garantia de negócio jurídico
subjacente, refugindo da principiologia cambiária. II Nota promissória que não é
sacada como promessa de pagamento, mas como garantia de contrato de abertura de
crédito, a que foi vinculada, tem sua natureza cambial desnaturada, subtraída a sua
autonomia.
Precedente
da
3a
Turma:
REsp
239.352."
(REsp
264.850/PARGENDLER, Rel p/ acórdão: NANCY). Contudo, o caso em exame
não se enquadra nessas exceções. Consta do acórdão recorrido, e não negado
pelo recorrente nas razões do especial, que o título circulou. Desta maneira, não
é possível alegar exceções pessoais para mitigar a autonomia do título de
crédito. Confira-se: "(...) I - Em razão da abstração e da autonomia do cheque,
inviável discutir, em principio, a sua causa debendi, a não ser que estejam presentes
sérios indícios de que a obrigação foi constituída em flagrante desrespeito ao sistema
jurídico. (...)" (REsp 37.686/SÁLVIO) "(...) O cheque e título literal e abstrato.
Exceções pessoais, ligadas ao negócio subjacente, somente podem ser opostas a
quem tenha participado do negócio. Endossado o cheque a terceiro de boa-fé,
questões ligadas a causa debendi originária não podem ser manifestadas contra o
terceiro legítimo portador do título. Lei 7.357/85, Artigos 13 e 25. (...)" (REsp
2814/ATHOS CARNEIRO) Portanto, não houve cobrança indevida a
caracterizar ofensa à moral do recorrente. (...) Nego seguimento ao recurso
especial.” (REsp 813502/DF, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, data da
publicação: 31/03/2006, o destaque não consta do original).
Nesse
sentido,
quanto
ao
reconhecimento
da
admissibilidade do oferecimento de exceções pessoais pelo devedor, porque a
transmissão de cheques sem endosso produz efeitos de cessão civil, que permite a
discussão da causa de emissão dos títulos, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
CHEQUE.
INVESTIGAÇÃO
CAUSA
DEBENDI.
AUSÊNCIA
DE
CIRCULAÇÃO
CAMBIÁRIA
DA
CÁRTULA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DESTE STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1000219-94.2020.8.26.0648
CONHECIDO
PARA,
DESDE
LOGO,
NEGAR
SEGUIMENTO
AO
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo interposto por
MARISA DE ARAÚJO em face da decisão que negou seguimento a recurso especial
interposto contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
assim
ementados:
"APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE EMITIDO AO
PORTADOR.
DISCUSSÃO
SOBRE
o
NEGÓCIO
SUBJACENTE.
POSSIBILIDADE. l O cheque, diante de sua autonomia e abstração, não comporta
discussão sobre o negócio,, jurídico subjacente. Não estando prescrito, em princípio,
constitui-se em titulo líquido, certo e exigível. Todavia, se os cheques foram
devolvidos por contra-ordem do emitente, não tendo a exequente recebido os
títulos através de endosso, e não tendo qualquer relação comercial com o
executado, é possível que se discuta a 'causa debendi'. Manutenção da sentença
de procedência dos embargos. APELO DESPROVIDO. UNANIME." (fl. 244)
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO
OU CONTRADIÇÃO. 1. Não há declaração a ser feita embargos sob o fundamento
de que não fora apreciado argumento ou artigo de lei nele referidos, nem para
rediscutir a matéria. li. Prequestionados dispositivos legais suscitados pelo
embargante. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME."
(fl. 268) Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. No recurso especial, a
parte recorrente alega violação dos arts. 165, 333, inciso I e II, 334, incisos II, III
e IV, 458, inciso II, 535, incisos II do CPC, art. 17, caput e § 1o da Lei Uniforme
de Genebra, arts. 13, 25 da Lei n° 7.357/85, arts. 113, 422 e 906 do CC/2002
sustentando: (a) negativa de prestação jurisdicional; (b) violação aos princípios
da autonomia, abstração dos títulos de crédito e inoponibilidade das exceções ao
terceiro de boa-fé; (c) ausência de comprovação de má-fé da recorrente pelo
recorrido. Aduz, também, dissídio pretoriano. Contrarrazões ao recurso especial às
fls. 334/342. Nas razões do agravo, a parte agravante impugnou os fundamentos da
decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. A irresignação recursal merece
acolhida. (...) No caso, a controvérsia principal reside na decisão do Tribunal de
origem que manteve o teor da sentença de procedência dos embargos à execução
ajuizados pelo recorrido, para possibilitar a discussão quanto à causa debendi da
emissão dos cheques. Nesse sentido: "A controvérsia versa sobre a emissão de três
cheques, sob no 001206 e 001207, ambos no valor de R$ 10.000,00. Os cheques
foram originalmente emitidos ao portador. Quem originalmente recebeu os cheques
foi o Sr. Francisco João Furnaletto, que os transferiu, por simples tradição, à Sra.
Marisa de Araújo, ora apelante, a qual passou a figurar como beneficiária dos
mesmos. O motivo pelo qual o embargante/apelado não pagou o valor constante dos
cheques foi o alegado desacordo comercial entre o ele e o Sr. Francisco João
Furnaletto, terceiro não envolvido na presente demanda, ao argumento de que este
não finalizou a obra contratada. O cheque possui natureza de título de crédito, sendo,
portanto não-causal. Diante de sua autonomia e abstração, não comporta discussão
sobre o negócio jurídico subjacente. Em princípio, não estando prescrito, constitui-se
em título líquido, certo e exigível (art. 586 do CPC), capaz de viabilizar o processo
executivo. Todavia, se os cheques foram devolvidos por contra-ordem do emitente,
não tendo a exequente recebido os títulos através de endosso, e não tendo qualquer
relação comercial com o executado, é possível que se discuta a 'causa debendi'." (fls.
246/247) Na ótica da recorrente, referida decisão afrontaria em os princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1000219-94.2020.8.26.0648
autonomia, abstração dos títulos de crédito, inoponibilidade das exceções
pessoais ao terceiro de boa-fé. Com efeito, o Tribunal de origem assentou que
não houve o endosso dos cheques, motivo pelo qual não se aplica o regramento
do direito cambiário ao caso, inclusive existindo a possibilidade de se discutir a
causa de emissão dos títulos. Nesse sentido, a sentença (fls. 186/187) reconheceu
que "os cheques estão nominais à exequente, embora não tenha ela qualquer
relação comercial com o executado. Logo, o título circulou numa cessão civil de
crédito". Sobre o tema, transcrevo trechos da decisão proferida pelo Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, prolatada no AResp n° 280262/SP: (...) Todavia, a
análise do cheque em questão (fl. 20) revela que não houve circulação por endosso
regular, mas sim por mera tradição manual. Isso porque, o cheque é nominal à
exequente, apesar da cártula ter sido entregue a Silvio César Lopes a título de
empréstimo, de acordo com os depoimentos colhidos nos autos. Ora, se houve
tradição manual e a embargada consta como beneficiária da cártula, diz-se que ela é
beneficiária direta do título, e não terceiro portador. Isto quer dizer que a ré, como
direta beneficiária cambial do cheque, está sujeita às exceções pessoais ligadas à
causa da emissão das cártulas. Em fundamento ao acima exposto invoca-se as
seguintes considerações e lições doutrinárias. Se o cheque é em branco o portador
pode transferi-lo, por simples tradição manual, a um terceiro, sem preencher o espaço
em branco, nem o endosso (vide Rubens Requião, Curso de Direito Comercial,
Volume 2, 1997, pg. 419). Mas a tradição manual, não obstante transferir a posse do
título e o respectivo direito cartular, não tem o condão de produzir os efeitos
regulares e cambiais do endosso. (...) Destarte, não havendo o endosso, em razão dos
títulos de crédito terem sido emitidos diretamente em nome da recorrente e
transferidos por simples tradição manual, não se aplicam os aludidos princípios
cambiários ao caso. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com os
precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, quanto essa questão. Ademais, no
âmbito desta Corte de Justiça, a jurisprudência admite a investigação da causa
debendi dos títulos de crédito, quando ainda não houve a circulação da cártula.
Sobre o tema: "CHEQUE. CAUÇÃO. CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE -
Cheque entregue para garantir futuras despesas hospitalares deixa de ser ordem de
pagamento à vista para se transformar em título de crédito substancialmente igual a
nota promissória. - É possível assim, a investigação da causa debendi de tal cheque
se o título não circulou. (grifou-se) - Não é razoável em cheque dado como caução
para tratamento hospitalar ignorar sua causa, pois acarretaria desequilíbrio entre as
partes. O paciente em casos de necessidade, quedar-se-ia à mercê do hospital e
compelido a emitir cheque, no valor arbitrado pelo credor." (REsp 796.739/MT, Rel.
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em
27/03/2007, DJ 07/05/2007, p. 318) "PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NEGÓCIO IMOBILIÁRIO.
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE
IMÓVEL. PAGAMENTO DE SINAL. POSTERIOR ARREPENDIMENTO DO
COMPRADOR. RESCISÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CULPA DA
CORRETORA. COMISSÃO DEVIDA. RECURSO NÃO-PROVIDO. 1. A
execução movida por ora recorrida em face de ora recorrente está amparada em
cheque emitido por este em favor daquela, a título de pagamento de comissão de
corretagem, no valor de R$ 8.000,00. Nos embargos à execução, o executado, ora
recorrente, refutou a exigibilidade do referido título de crédito, sob o fundamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1000219-94.2020.8.26.0648
que o negócio jurídico, ao qual está vinculado, não se concluiu. 2. O cheque ostenta a
natureza de título de crédito, portanto, é não-causal (CPC, art. 585, I), ou seja, em
decorrência de sua autonomia e abstração, não comporta discussão sobre o negócio
jurídico originário. Entretanto, se o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda
atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu
beneficiário (tomador), é possível que se discuta a causa debendi. (grifou-se) 3. Na
hipótese em exame, conforme consta do v. aresto hostilizado, não houve circulação
do cheque emitido e, a seguir, sustado. É, portanto, devida a oposição de exceções
pessoais ao cumprimento da ordem de pagamento contida no referido título de
crédito. 4. Embora o serviço de corretagem somente se aperfeiçoe quando o negócio
é concretizado, dado o risco inerente à atividade, não se pode perder de vista que, nos
negócios imobiliários - os quais dependem de registro do ato negocial no Cartório de
Registro de Imóveis para fins de transferência e aquisição da propriedade e de outros
direitos reais (CC/2002, arts. 1.227, 1245-1246) -, a intermediação da corretora pode
encerra-se antes da conclusão da fase de registro imobiliário. Por certo, quando as
partes firmam, de algum modo, atos, com mediação da corretora, que geram
obrigatoriedade legal de proceder-se ao registro imobiliário, tal como ocorre no caso
de celebração de promessa de compra e venda ou de pagamento de sinal, torna-se
devida a percepção de comissão de corretagem, mormente quando eventual
desfazimento do negócio não decorrer de ato praticado pela corretora. 5. No caso em
exame, conforme salientado pelas instâncias ordinárias, houve uma fase preliminar
de negociações, seguida de uma fase intermediária de celebração do contrato de
cessão e transferência dos direitos e obrigações constantes de promessa de compra e
venda, com o pagamento do valor de R$ 62.000,00 a título de sinal, sendo certo que
essas duas etapas foram intermediadas pela corretora de imóveis. Com a celebração
desse contrato encerrou-se o ofício da corretora, a qual deu por concretizada a venda,
recebendo, naquela data, o cheque pós-datado referente à comissão de corretagem. A
partir daí, o ora recorrente munido do contrato, providenciou, como lhe competia, o
financiamento do restante do valor do imóvel junto a uma instituição financeira.
Contudo, durante o trâmite do processo de financiamento imobiliário, o contratante
discordou do valor das prestações a serem pagas, rescindindo o contrato e sustando o
cheque em apreço. 6. Se havia documento válido a corroborar o negócio jurídico -
suficiente para a exigência do registro imobiliário -, não obstante seu posterior
desfazimento, é salutar reconhecer que a corretora alcançou o "resultado útil" da
avença. Destarte, formalizado o contrato particular de cessão e transferência de
imóvel entre as partes interessadas, o direito à percepção de comissão de corretagem
é incontestável, ainda que, por posterior rescisão contratual, mas não por culpa da
corretora, o negócio jurídico não alcance a fase de registro imobiliário. 7. As
instâncias ordinárias, soberanas na análise e interpretação do acervo fático-probatório
dos autos, concluíram que não há cogitar na responsabilidade da corretora pela
rescisão contratual, sobretudo porque ela apresentou as devidas informações quanto
aos valores das parcelas do financiamento imobiliário, não podendo ser a ela
imputada a culpa pela não concretização do negócio jurídico. Tem-se, nos termos das
conclusões da c. Corte local, que a rescisão contratual decorreu de vontade externada
pelo próprio contratante e sua esposa - provavelmente por insatisfação com o valor
das prestações mensais do financiamento bancário. 8. Recurso especial a que se nega
provimento. (REsp 1228180/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 28/03/2011) Destarte, o entendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1000219-94.2020.8.26.0648
Tribunal de origem ao admitir a investigação da causa debendi de emissão das
cártulas, diante da ausência de circulação cambiária, está em sintonia com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, aplica-se a
Súmula 83/STJ quanto ao ponto. Ante o exposto, conheço do agravo para, desde
logo, negar seguimento ao recurso especial.” (AREsp 363113/RS, rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, data da publicação: 30/03/2015, o destaque não consta do
original).
Nesse
sentido,
quanto
ao
reconhecimento
da
admissibilidade do oferecimento de exceções pessoais pelo emitente, em razão do
fato de constar o nome do portador final apresentante, no campo do beneficiário, de
cheque, com emissão, em valor superior a R$100,00, estranho ao negócio jurídico
subjacente, caracteriza a condição de terceiro de má-fé, por força do disposto nos
arts. 8o, III, e 25, da LF 7.357/85, a orientação de Paulo Restiffe Neto e Paulo Sérgio
Restiffe: (a) “O inciso III do art. 8o da Lei 7.375/1985, que autorizava a emissão
de cheque ao portador, se seu parágrafo único, que convalidava cheque sem
indicação do beneficiário, sofreram restrição parcial superveniente e já não
vigoram plenamente desde a edição do “Plano Collor”, pela Lei 8.021, de
12.4.1990, que baniu a modalidade de cheque ao portador ou de beneficiário
oculto acima de certa pequena quantia (R$100,00), inviabilizando a liquidação
de cheque de maior valor em desacordo, corporificada em motivo de devolução
sem pagamento pelo sacado (alínea 48 dos Motivos de Devolução/BACEN). (...)
Na realidade, a lei fiscal posterior o que fez foi introduzir um novo requisito, ao
suprimir a modalidade de cheque ao portador ou sem beneficiário identificado,
pela inafastabilidade de identificação, sempre, do beneficiário (e endossatários)
para cheques de valor superior a R$100,00.” (“Lei do Cheque e Novas Medidas
Bancárias de Proteção aos Usuários”, 5a ed., Malheiros, 2012, SP, p. 113, anotação
ao art. 8o, o destaque não consta do original); e (b) “No caso de cheque ao portador,
assim também tratado na prática anômala aquele em que o espaço destinado ao
nome do beneficiário seja deixado em branco para circulação anônima, incorre-
se na violação de outra norma se o cheque ultrapassou o limite do valor
permitindo para título ao portador. Figurando no cheque apenas o nome
identificado do tradens (portador final apresentante ao sacado), estranho ao
negócio jurídico subjacente, poderia arrogar-se a condição de terceiro imune às
defesas pessoais do emitente, oponíveis só ao beneficiário, sujeito da relação
direta com o emitente? Respondemos negativamente. A questão até assume
contorno do paraxodo, porque formalmente esse tradens figura como beneficiário,
sem ter sido ele o partícipe do negócio subjacente, em razão de ter tal cheque em
branco circulado anonimamente, em fraus legis e como moeda de pagamento; se se
conceder que seja terceiro, a rigor, não será de boa-fé que renunciou a essa condição
ara se investir na de segundo, isto e, beneficiário fictício. Portanto, em ambas as
situações, beneficiário fictício ou terceiro sem boa-fé, estará esse portador
sujeito às defesas pessoais oferecidas pelo demandado, inclusive causais sobre
não realização do negócio originário, dívida de jogo, operações ilícitas,
pagamento, etc., na ação em que postular o recebimento contra o emitente.
Enfim, o tradens que assume (ou simula art. 167, § 1o, do CC/2002) a condição
de beneficiário ostensivo formal de um cheque emitido em branco sobre relação
negocial estabelecida com outrem (beneficiário real oculto) terceiro de boa fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1000219-94.2020.8.26.0648
não é, não merece proteção especial, devendo arrostar o demandante os efeitos
das exceções causais.” (“Lei do Cheque e Novas Medidas Bancárias de Proteção aos
Usuários”, 5a ed., Malheiros, 2012, SP, p. 201/202, anotação ao art. 25, o destaque
não consta do original).
2.6. A revogação ou contra-ordem ou sustação de
pagamento de cheque, pelo emitente, com previsão nos arts. 35 e 36, da LF 7.357/85,
não implica a desconstituição do cheque de forma automática.
A revogação ou contra-ordem ou sustação de
pagamento, com previsão nos arts. 35 e 36, da LF 7.357/85, apenas e tão-somente,
impedem o pagamento do cheque pelo banco sacado, sem implicar a desconstituição
do cheque.
2.7. Nos embargos à execução, a parte embargante
sustentou que: (a) “nunca teve qualquer relação mercantil com a embargada, que por
sua vez não trouxe aos autos nota fiscal, contrato, ou qualquer outro documento
comprovatório que dê lastro a cobrança do título executivo objeto da execução”; e (b)
“não há nos autos de execução qualquer comprovação da existência de relação
mercantil entre as partes, bem como recebimento de produto ou serviço por esta
Embargante, inexiste prova do suposto débito”.
A parte embargada não apresentou impugnação de
forma tempestiva (fls. 37).
2.8. Na espécie, a parte embargante afirma que “nunca
teve qualquer relação mercantil com a embargada”, mas não nega a emissão do
cheque exequendo, como também não especifica em razão de qual negócio jurídico
subjacente sacou a cártula em questão.
Essa alegação de inexigibilidade da dívida deduzida
pela parte embargante, de forma genérica, que não permite a produção de outras
provas, porque lastreada em fato indeterminado, insuscetível de prova, dado que
sequer especifica o negócio jurídico subjacente que deu origem ao cheque
exequendo, cujo saque não nega, embora insista que inexistiu relação jurídica entre
as partes, é inconsistente para justificar a desconstituição da dívida objeto da
execução.
Isto porque, na execução lastreada em cheque, dada a
presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, a parte exequente está dispensada de
mencionar o negócio jurídico que deu origem à cártula, sendo certo que é ônus do
devedor trazer aos autos prova capaz de desconstituir o título de crédito (AgRg no
REsp 1148413 / PI, rel. Min. Castro Meira).
Nesse panorama, de rigor, afastar a alegação genérica
deduzida pela parte apelante de inexigibilidade do cheque, lastreada em fato
indeterminado, insuscetível de prova, bem como reconhecer que a parte embargante
não se desincumbiu do ônus de desconstituir o título de crédito exequendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1000219-94.2020.8.26.0648
Quanto a não ser objeto de prova fato indeterminado,
ainda com inteira aplicação à espécie, ante a correspondência nessa questão do art.
374, do CPC/2015 com o art. 334, do CPC/1973, a orientação de Moacyr Amaral
Santos: “Dependem de prova os fatos controvertidos e relevantes. Outrossim,
para serem suscetíveis de prova, os fatos devem ser determinados, isto é,
apresentados com características suficientes para se distinguirem de quaisquer
outros. São, pois, objeto de prova os fatos controvertidos, relevantes e
determinados (...) Os fatos por provar devem ser determinados, isto é,
apresentados com características suficientes que os distingam de outros que se
lhes assemelham. Assim como os indivíduos e as coisas, os fatos são entes, são
figuras, são objetos com limites, qualidades características, que os separam, os
diferenciam, os distinguem de outros fatos, indivíduos ou coisas. Na falta de uma
linha separatória, de uma qualidade própria, de um sinal individual, como separar,
diferenciar, distinguir o fato probando de outro que absolutamente não se relaciona
com a causa? Dessa regra resulta que o fato indeterminado, ou indefinido, é
insuscetível de prova.”(“Comentários ao Código de Processo Civil”, vol. IV, 2a ed.,
Rio de Janeiro, 1973, p. 42 e 44, itens 23 e 26, comentário ao art. 334, o destaque não
consta do original).
2.9. Afastadas as alegações deduzidas pela parte
apelante, de rigor, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedentes os
embargos do devedor.
3. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência
recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, majora-se de 10% para 20% o
percentual da condenação em verba honorária, fixada pela r. sentença recorrida, por
se mostrar adequado ao caso dos autos.
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com
majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal da parte apelante,
nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supracitados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator